Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (AGRAVANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA BRITO - CPF: 020.244.942-42 (AGRAVADO), FABIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 043.470.931-01 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1001744-93.2024.811.0000

EMBARGANTE: AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: RICARDO DA SILVA BRITO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante contra decisão interlocutória proferia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipatória n.º 1016112-10.2022.8.11.0055, 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, promovida por RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA, em que o juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente.

Declara que “
a decisão baseou-se no entendimento de que ambas as empresas Requeridas (Construtora e Imobiliária) possuem o mesmo quadro societário. No entanto, equivocada a decisão, tendo em vista que as empresas possuem somente um sócio em comum, mas não o mesmo quadro societário. O Sr. Emerson Brol é sócio da Imobiliária, ora Embargante, ao lado do Sr. Alan Kardec Ribeiro (contrato social ao id. 115566084 dos autos de origem) e também é sócio da Construtora, ao lado do Sr. Thales Augusto Dartora e Sr. Thiago Junior Silva Alves (contrato social ao id. 115569742 dos autos de origem)
”.

Aduz que
“o fato do Sr. Emerson Brol ser sócio das duas empresas não é capaz de justificar a presença da Embargante no polo passivo da demanda, por tratar-se de imobiliária que somente intermediou a venda em questão, através da prestação de serviço de corretagem.”

Afirma que “
em casos como o presente, em que há erro de premissa – premissa fática equivocada -, uma vez que a decisão baseou-se na ideia de que as empresas Requeridas possuem o mesmo quadro societário, o Superior Tribunal de Justiça há muito emana o entendimento de possibilidade de interposição de Embargos de Declaração
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 209474184).

Sem contrarrazões (id.

211104696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante contra decisão interlocutória proferia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipatória n.º 1016112-10.2022.8.11.0055, 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, promovida por RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA, em que o juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
A parte agravada suscita não conhecimento do recurso por ausência de documentos obrigatórios.

Entretanto, a despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REJEITADA. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNIO. ART. 1.017, §5º, DO CPC QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPRA DO IMÓVEL PELO TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA. VENDEDOR QUE SUCUMBIU EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIETÁRIO DE PARTE DO IMÓVEL. VENDA AO TERCEIRO DA TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE DEVE AFERIR CERTIDÕES NEGATIVAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMÓVEL EM LITÍGIO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA CONTRA O VENDEDOR. PRETENSÃO SE SE IMITIR NO IMÓVEL. PERIGO DE DANO A QUEM EXERCE A POSSE. MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios. 2- O Art. 435 do CPC estabelece que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Seria o caso dos autos, vez que a decisão agravada certamente acolhe a pretensão do agravado, de maneira que, pelo recurso cabível, e mediante a apresentação de documentos destinados a contrapor os que foram até então apresentados, pode a parte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando se trata de documento comum às partes ou relativos diretamente ao imóvel em litígio, sendo importantes à solução da controvérsia. 3- “A compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas, a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação, sob pena de tê-la por inviabilizada. Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias, não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de boa fé, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe.” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019). 4- “Necessidade de cognição mais exauriente, impondo-se, por ora, a manutenção da situação fática em seu status quo.” (Agravo de Instrumento Nº 70078034675, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).”
(N.U 1020125-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Razão pela qual, REJEITO a preliminar.

Sobre o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento previsto no Art. 1015 do CPC, também não prospera.

A parte agravante, busca a sua exclusão da lide, por entender ser ilegítima, e a decisão de piso, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, se enquadrou no rol previsto no referido artigo, mais precisamente no inciso VII (exclusão de litisconsorte).

Logo, não há que se falar em recurso inadmissível.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Reparatória de Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes – EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, ORA APELADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO INESCUSÁVEL - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. I - Não sendo colocado termo ao processo, constata-se que a decisão recorrida tem cunho meramente interlocutório, a teor do §2º do artigo 203 do Código de Processo Civil. II – Conforme o inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de exclusão de litisconsorte, o recurso cabível era o agravo de instrumento e não de apelação. III - Por oportuno, insta ressaltar que a interposição desta apelação se trata de erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que, no caso, inexiste dúvida objetiva para que fosse possível aproveitar o referido ato processual.”
(N.U 0000305-04.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Portanto, REJEITO as preliminares arguidas.

No mérito, o agravante insurge contra decisão de origem que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob os fundamentos a seguir:

“[...] Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida AB Negócios Imobiliários Ltda, entendo que razão não lhe assiste, tendo em vista que a parte autora pretende a restituição dos valores incluídos de forma indevida no contrato de financiamento habitacional na importância de R$ 26.950,00, o qual foi celebrado com efetiva participação da requerida AB Negócios Imobiliários Ltda, conforme conversas de aplicativo de mensagem juntado no id 115569760.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA DE IMÓVEL - TEORIA DA ASSERÇÃO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - MULTA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. - As condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, e basta para o reconhecimento da legitimidade passiva "ad causam" que os argumentos apresentados na inicial possibilitem a inferência, em exame puramente abstrato, de ser o réu o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor - A responsabilidade da imobiliária diante da falha na informação é solidária em relação aos danos decorrentes do contrato de locação - Demonstrado nos autos que ocorreu falha de informação da imobiliária, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva - Consoante o artigo 667 do Código Civil, o mandatário é obrigado a aplicar sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer sem autorização poderes que devia exercer pessoalmente - Não obstante se aplicar a legislação consumerista na relação jurídica havida entre locatário e administradora de imóvel (art. 17 do CDC), convém destacar que a responsabilidade da imobiliária se restringe a reparar os danos provenientes da sua prestação de serviço - Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles - Inexistente prova do defeito do serviço prestado pela administradora do imóvel, nos limites do mandato outorgado, não há dever de indenização a título de danos morais - Não se cogita de dano moral suscetível de indenização no caso concreto, haja vista a ausência de provas de que a Autora/Apelada foi exposta à situação vexatória capaz de abalar sua honra e dignidade - A verba honorária deve ser mantida quando compatível com a baixa complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitado os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC”. (TJ-MG - AC: 10000220499743001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (Original sem grifo)

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida AB Negócios Imobiliários Ltda. [...]”

Pois bem.

O artigo 7º, parágrafo único do CDC estabelece que, tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

E prevê o artigo 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

A agravante figura como intermediadora no instrumento particular de intermediação do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, este celebrado entre a agravada e DARTORA CONSTRUCOES LTDA.

Como se percebe claramente integram a cadeia de consumo e devem responder solidariamente por possíveis danos causados ao consumidor, ainda mais pelo fato de que ambas possuem mesmo quadro societário.

Nesse sentido:

STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
PRESCRIÇÃO.
CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CORRÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
4. O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. Na espécie, cabível a restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula nº 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 8. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp 1.853.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 18/5/2021, DJe 24/5/2021.)

TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO NEGÓCIO
E TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO EMPREENDIMENTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
– DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor. O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Entretanto, admite-se a retenção de parte das prestações pagas como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados e decorrentes dos custos operacionais do empreendimento
, cujo percentual de 10% sobre o valor pago revela-se adequado. Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração de cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável. Afasta-se a multa por litigância de má-fé por não restar claro os requisitos exigidos pelo art. 80, inciso II do CPC. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
” (N.U 1020151-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

TJ/AL:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. FEIRÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERMEDIAÇÃO DO CONTRATO POR IMOBILIÁRIA. ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO DA ENTRADA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - APL: 07116086120168020001 AL 0711608-61.2016.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019).

Portanto, não há motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024